Tribunal: TJES
Processo: 5000621-78.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000621-78.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME
RECORRIDO: DIANA MARIA DA CRUZ CAMPANA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000621-78.2022.8.08.0021

Recorrente: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME

Recorrido: DIANA MARIA DA CRUZ CAMPANA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA QUE NÃO ATENDE A EXPECTATIVA CRIADA NO CONTRATANTE. APESAR DE UMA EXTENSA LISTA DE SUPOSTOS CONVENIADOS, A RÉ/RECORRENTE NÃO COMPROVA, EM NENHUM MOMENTO, A ÁREA EFETIVA DE ABRANGÊNCIA, LIMITANDO-SE A DEFENDER “QUE ELA POSSUI UMA REDE DE PRESTADORAS CAPAZ DE ATENDER A COBERTURA CONTRATADA PELA AUTORA”, CONFORME ACERTADAMENTE APONTADO NA SENTENÇA A QUO. TAL COMPROVAÇÃO SERIA DE FÁCIL ALCANCE PELA RECORRENTE QUE NÃO O FEZ NA DEFESA. ADEMAIS, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE INFORMAÇÕES INSUFICIENTES, É CARACTERIZADORA DA RESCISÃO POR CULPA DO CONTRATADO E DANOS MORAIS, DE ACORDO COM O ART. 6º, INCISO III DO CDC. DA MESMA FORMA, A INFORMAÇÃO INADEQUADA OCASIONA CONTRATAÇÃO VICIADA, VISTO QUE, SABENDO DA COBERTURA LIMITADA DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO, O CONSUMIDOR NÃO O SELECIONARIA DENTRE OS DEMAIS OFERTADOS. PRESSUPOSTO DA ESCOLHA INFORMADA QUE É COROLÁRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EM CONCLUSÃO, DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ARBITRAMENTO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

1 ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

2
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)